Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-11.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. RESIDÊNCIA EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. CONTATO SEMANAL VIRTUAL. ADEQUADO. CRIANÇA COM TEA. NECESSIDADES PRESUMIDAS E INCREMENTADAS. ALIMENTOS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que regulamentou o regime de convivência e fixou pensão alimentícia em favor de filho menor, diagnosticado com TEA. O apelante requer a fixação de contato semanal por vídeo chamada e a minoração dos alimentos.
2. Recurso adesivo interposto pelo menor visando a majoração da pensão alimentícia para 50% do salário mínimo, com fundamento no aumento das despesas relacionadas à sua condição de saúde e ingresso na idade escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser acrescentado ao regime de convivência o contato semanal por vídeo chamada, com definição de plataforma, horário e e-mail para comunicação entre os genitores;
(ii) saber se deve ser reformada a sentença para alterar o valor da pensão alimentícia, diante das necessidades do menor e da alegada limitação econômica do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ambos os genitores concordam com a realização de contato semanal por vídeo chamada, divergindo apenas sobre a forma de viabilização. Considerando o princípio do melhor interesse da criança e a necessidade de estabilidade da rotina de menores com TEA, é adequada a fixação de dia, horário e meio eletrônico seguro para a comunicação.
5. Quanto à pensão alimentícia, a sentença fixou o valor em 35% do salário mínimo, com base nas necessidades presumidas do menor e nas possibilidades do genitor.
6. A alegação de incapacidade financeira do apelante não foi comprovada nos autos. A condição de desemprego não afasta, por si só, a obrigação alimentar, especialmente quando há indícios de atuação no mercado informal.
7. A condição especial do alimentando (TEA) demanda maiores cuidados e gera aumento das despesas, justificando a majoração dos alimentos fixados na origem para 40% do salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Parcial provimento a ambos.
Tese de julgamento:
1. É admissível a inclusão de contato semanal por vídeo chamada no regime de convivência, desde que respeitado o melhor interesse da criança, especialmente em casos de TEA, sendo legítima a fixação de dia, horário e plataforma para assegurar a previsibilidade da rotina.
2. A majoração da pensão alimentícia é cabível quando demonstrado o aumento das necessidades do alimentando, especialmente em razão de condição de saúde que exige cuidados especiais, não sendo suficiente, para afastar tal obrigação, a mera alegação de desemprego do alimentante sem prova concreta de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV; 1.694; 1.695; 1.703; CPC, art. 487, I; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1981602, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 26/03/2025; Acórdão 1989492, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22/04/2025; Acórdão 1982427, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20/03/2025.